Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e da Vara Cível do Guará nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
2. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 917, V do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Cível do Guará).